Tribunal: TJMT
Processo: 1033734-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033734-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO - CPF: 005.768.711-09 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GALDINO SILVA - CPF: 005.366.801-40 (AGRAVADO), LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.024.735/0001-84 (AGRAVADO), BRUNO GALDINO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.025.386/0001-15 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. STAY PERIOD.
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DA
ATIVIDADE PRODUTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial que determinou a restituição de valores bloqueados (R$ 132.500,87) nas contas bancárias do grupo recuperando, sob o fundamento de que a constrição viola o
stay

period
e compromete a continuidade da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção dos valores pelo credor, sob o argumento de
extraconcursalidade
do crédito, é válida durante o
stay

period
; e (
ii
) estabelecer se a decisão que determinou a restituição dos valores bloqueados encontra respaldo na legislação e jurisprudência aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio unilateral de valores pela instituição financeira caracteriza execução individual, violando o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005) e o
par conditio
creditorum
, ao permitir que um credor satisfaça
,
isoladamente
e de forma privilegiada, o
seu crédito em detrimento dos demais.

Ainda que se alegue a
extraconcursalidade
do crédito, compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens e recursos financeiros da empresa em recuperação,
notadamente durante o
stay

period
,
conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência correlata.

A questão da classificação do crédito como concursal ou extraconcursal deve ser discutida na via adequada, por meio de incidente de impugnação de crédito no juízo da recuperação judicial, e não em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio unilateral de valores por credor individual contraria o princípio da preservação da empresa e o
par conditio
creditorum
, sendo vedado durante o período de blindagem legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no CC 200766/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1784740/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2022; TJ-MT, AI 10050012920248110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pela Dra. Thaís Fernanda Ribeiro Dias Neves, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1006384-33.2024.8.11.0003, ajuizada por
GRUPO GABE GALDINO – em recuperação judicial
, composto por
LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO
e
BRUNO GALDINO SILVA
e

outros, determinou a devolução de valores debitados automaticamente pela Instituição Financeira da conta corrente do Grupo recuperando, ao reconhecer a essencialidade desses valores para a manutenção de suas atividades empresariais (ID. 165936612, mantida após o julgamento de embargos de declaração ID. 173667214, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 254850165), o Agravante alega, em síntese, que os valores debitados não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que são oriundos de contrato de limite de cheque especial que não possui vinculação exclusiva à atividade rural, conforme dispõe o art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005, e que tal débito não foi devidamente registrado nos documentos fiscais e contábeis obrigatórios da
recuperanda
.

O efeito suspensivo vindicado foi por mim indeferido (Id.
260724650
).

Contrarrazões no Id.
262820799
, pelo desprovimento do recurso
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Exma. Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela,
é pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se
processo de recuperação judicial, formulado por
LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO e BRUNO GALDINO SILVA
, em 18/03/2024. O Juízo
recuperacional
, após
manifestação dos devedores noticiando
constrição
da importância de R$ 132.500,87,
em suas contas bancárias pelo Banco do Brasil S.A.
,
determinou à instituição financeira a restituição dos valores, ante a vigência do
stay

period

e a preservação da atividade produtiva.

É a decisão recorrida, no essencial:

“(...)
02 - DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS
:

O grupo recuperando informou, em Id. 163773339, que o credor
BANCO DO BRASIL
realizou o bloqueio indevido de valores (R$
132.500,87
) em sua conta bancária.

Invocou o prazo de blindagem; a
concursalidade
do crédito; e a essencialidade dos valores - pugnando pela sua liberação.

A Administradora Judicial se manifestou favorável ao pedido - Id. 165805462.

DECIDO.

O pleito comporta análise e acolhimento, sendo certo que o tema já foi anteriormente deliberado diversas vezes por este Juízo, em vários outros feitos que por aqui tramitam,
sendo que a liberação das quantias bloqueadas em tais situações é entendimento já expresso por este magistrado
.

Como cediço,
os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se enquadrarem no art. 49, § 3º devem ser classificados como quirografários. Determinação de devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial mantida. Agravo improvido.” (cf. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Liberação de valores indevidamente retidos em conta vinculada Montante indevidamente retido, porque o crédito do agravado deve se sujeitar à recuperação judicial Anterior agravo de instrumento que considerou não se enquadrar a hipótese na norma do § 3º, do art. 49 da Lei 11.101/05, diante da ausência de registro no domicílio da devedora Montante depositado em
conta” (TJ-SP - AI: 00979237520138260000 SP 0097923-75.2013.8.26.0000, Relator: Lígia Araújo
Bisogni
, Data de Julgamento: 09/12/2013, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2013).

O mesmo entendimento é adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DE VALORES ÀS CONTAS CORRENTES DAS EMPRESAS RECUPERANDAS - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS (DÉBITOS/ENCARGOS) DEVIDOS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS LIMITES DE CRÉDITOS PELA RECUPERANDAS - DESCABIMENTO - CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATOS PACTUADOS ANTES DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO - MATÉRIA INCONTROVERSA - SUBMISSÃO DOS CONTRATOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO - REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM - INVIABILIDADE - MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL - ARTIGO 273, §3º E ARTIGO 461, §§3º E 4º, DO CPC - REDUÇÃO DO QUANTUM - ACOLHIMENTO - VALOR DESPROPORCIONAL - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE - MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ARBITRAMENTO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento da regra do artigo 526 do CPC deve ser comprovado por meio de certidão específica, ou por outro documento passível de comprovação e eficaz a atestar a negativa da exigência. Ausente tal prova, imperiosa a cognição do recurso. Se mesmo de ciente de que seus créditos foram constituídos antes do protocolo e do deferimento do Pedido de Recuperação Judicial das agravadas/
recuperandas
, não nega o agravante que procedeu a retenção dos valores das suas contas correntes com o objetivo de receber seus créditos (encargos), correta a decisão que determinou a restituição dos valores às agravadas. O magistrado pode fixar multa diária para o caso de descumprimento de ordem judicial que determina a liberação de retenção de valores em conta bancária. Há que ser reduzido o valor da multa diária quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional ao valor da obrigação. Consoante o § 6º do artigo 461, do CPC, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa
diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa
.”(
AI 52717/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015,
Publicado
no DJE 14/12/2015).

Nesse contexto, e dado o caso concreto,
é inegável que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a atividade econômica das
recuperandas
, o que afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa
, máxima a ser observada nos processos de recuperação judicial.

Ademais,
ainda que o crédito venha a ser declarado extraconcursal, é preciso ter em conta que as
recuperandas
estão acobertadas pelo prazo de blindagem
- e, desta forma, devem ser mantidas na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica, sob pena de ter comprometido o processo de soerguimento que está intentando.

A teoria da essencialidade decorre do texto do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Em outras palavras, a teoria da essencialidade se relaciona diretamente com hipóteses de remoção de bens da esfera de usufruto do devedor em recuperação judicial como forma de satisfação de seu crédito inadimplido; e, nos termos da previsão contida na Lei 11.101/2005, a despeito do crédito ser extraconcursal, não se permite a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o
stay

period
.

Acerca do tema, a jurisprudência é ampla e uníssona:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da
recuperanda
. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1475536 RS 2019/0085709-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO VÉICULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA - APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6º E FINAL DO § 3º DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 - VIGÊNCIA DO STAY PERIOD - RECURSO PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a
recuperanda
, por força do disposto no art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005,
Ainda
que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no § 3º, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do
stay

period
. (TJ-MT 10215545920218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

Nessa toada, os bens de capital do devedor são aqueles tangíveis de produção (como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos); bem como todos os outros bens que são empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da empresa em recuperação judicial, embora não sejam diretamente incorporados ao
produto final
(abarcando os bens intermediários, as matérias primas e o dinheiro).

Considerando o
norte
maioral que inspira e consagra toda a Lei 11.101/2005 (qual seja, o princípio da preservação da
empresa, insculpido no artigo 47) - é premissa lógica que o conceito utilizado no art. 49, § 3º deve ser interpretado da forma mais ampla possível, abarcando como essencial todo e qualquer bem cuja ausência possa prejudicar o esforço recuperatório do devedor.

No que tange ao “dinheiro”, propriamente dito, tenho por inegável a sua essencialidade - haja vista que é notório que a pessoa em recuperação judicial necessita do dinheiro para ter seu capital de giro e garantir a própria subsistência de suas atividades: cumprir com suas obrigações de pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para a
produção
, etc.

Sendo incontroverso, portanto, que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira
inexorável
, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da pessoa em recuperação judicial.

Nesse sentido:

“Agravo Interno. Inconformismo contra a decisão liminar que manteve a decisão de primeiro grau. Recuperação judicial. Decisão recorrida que reconheceu a essencialidade de recebíveis cedidos fiduciariamente para o fim de determinar a abstenção de bloqueio por 'travas bancárias' do montante tido como imprescindível para o desenvolvimento das atividades da
recuperanda
. Inconformismo. Competência do Juízo da recuperação para constatação da essencialidade do bem. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Agravante que sustenta que dinheiro não se enquadra na exceção prevista no final do § 3º, do art. 49, da LRJ, tampouco é possível a aplicação analógica do art. 49, § 5º, LRJ, por tratar especificamente de penhor. Irrelevância. Cessão fiduciária que não tem previsão literal expressa no artigo 49, § 3º, LRJ. Criação do instituto meses antes da vigência da Lei n. 11.101/05. Caso o crédito seja considerado concursal, há impossibilidade de excussão dos direitos creditórios de recebíveis cedidos. Se considerado extraconcursal, a cessão fiduciária, ao receber o bônus do art. 49, § 3º, LRJ, também deve se sujeitar aos ônus impostos pela lei. Essencialidade comprovada por demonstração do administrador judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - AGT: 22369497820188260000 SP 2236949-78.2018.8.26.0000, Relator: Hamid
Bdine
, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/12/2018).

No caso específico destes autos, o Administrador Judicial atestou, em sua manifestação, que o dinheiro em questão é essencial para que as empresas
recuperandas
possam
continuar desenvolvendo regularmente suas atividades empresariais.

Outrossim, não resta a menor dúvida de que o dinheiro é essencial para a manutenção das atividades empresariais das
recuperandas
.

Colaciono Julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI 11.101/2005. CONSTRIÇÃO DE TODO E QUALQUER VALOR EM DINHEIRO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. NATUREZA JURÍDICA AMBIVALENTE DO DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O ATIVO CIRCULANTE. REFUTAÇÃO NÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. O bloqueio determinado sobre todo e qualquer valor da sociedade em recuperação, pelo Juízo Individual, atinge inevitavelmente bem imprescindível à sociedade empresária, conforme ressalva expressa constante no art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, violando a competência do Juízo Universal. 2. No caso, o Juízo da Execução afasta absolutamente o dinheiro do rol dos bens imprescindíveis ao processo de soerguimento, no que pressupõe a função exclusiva do dinheiro para servir como intermediário de troca; o que não contempla a natureza fiduciária da moeda, tampouco sua expressão contábil. De todo modo, a extensão ilimitada do bloqueio coloca em risco de imediato o plano de soerguimento, evidenciando a usurpação da competência do Juízo Universal. 3. Conflito de competência conhecido para reconhecer a competência do Juízo da 4 ª Vara Empresarial Rio de Janeiro.
( CC
184.496/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
de 15/03/2022).

Mais uma vez relembro que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Outrossim, sendo a liberação dos valores uma medida que irá efetivamente contribuir para a primazia do princípio da preservação da empresa, há que ser deferida a pretensão das
recuperandas
- que devem desfrutar de maior tranquilidade para o enfrentamento do seu processo de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

Impõe-se, pois, a liberação dos valores retidos, razão pela qual
DETERMINO a intimação do credor BANCO DO BRASIL, para que proceda com a liberação dos valores que bloqueou indevidamente nas contas das
recuperandas
(R$ 132.500,87); e, por lógico, se abstenha de proceder com novas retenções
. (...)” (ID. 165936612, na origem) (
g.n
.)

A instituição financeira argumenta que
os valores debitados não estariam sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial,
devendo ser reconhecida a legalidade da retenção dos valores
debitados da
conta-corrente
do Grupo Gabe Galdino.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual desacerto da decisão recorrida que determinou a restituição, pela agravante, de valores bloqueados nas contas do grupo recuperando
, sob o argumento de
extraconcursalidade
do crédito.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, atento aos elementos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. e pelos devedores, entendo que a pretensão recursal não prospera.

A decisão agravada encontra respaldo no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que estabelece a suspensão de atos de constrição sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem conhecido como
stay

period
, cujo
objetivo
é
assegurar que a
devedora
possa manter sua atividade produtiva enquanto estrutura um plano viável de pagamento aos credores.

No caso concreto, houve o débito automático de R$ 132.500,87 da conta da empresa em recuperação, sem sua prévia anuência, o que
, além de
contraria
r
diretamente
a regra de suspensão dos atos constritivos,
importa
em execução
unilatera
l do crédito pelo credor, com
vistas a
satisfa
ção do seu crédito
em detrimento da coletividade de credores e da própria viabilidade da recuperação
, o que, a toda evidência, não se mostra adequado.

Para mais,
não obstante o agravante argumente a
extraconcursalidade
do seu crédito, a retenção de valores
da conta da
recuperanda
fere o princípio da preservação da empresa
fere o instituto do processo de soerguimento, cujo princípio basilar estampado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 preconiza a preservação da empresa, ao passo que atos constritivos individuais
restringe a disponibilidade de recursos essenciais para a continuidade de suas operações
.

Com vistas a preservar a atividade empresarial e viabilizar a superação da crise econômico-financeira, o c. STJ já sedimentou entendimento de que
, durante o
stay

period
,

cabe ao Juízo
Recuperacional
avaliar a necessidade de bens e recursos financeiros para a manutenção das atividades empresariais, ainda que se trate de crédito extraconcursal.
Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial.
2.
Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação
judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição. Precedentes.
3. A aplicação da multa prevista no § 4º do
art.
1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

Agravo interno improvido.
”
(STJ -
AgInt
no CC: 200766 SP 2023/0384514-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024)
(
g.n
).

No mesmo sentido, é o entendimento exarado por este Sodalício mato-grossense:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONSTITUIDOS APÓS PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. “O crédito extraconcursal, constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (Lei 11.101/2005, art. 49, caput
) .
Porém, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. Precedentes.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784740 SP 2020/0289312-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022)
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10050012920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - NATUREZA CONCURSAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR ACERCA DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE O PATRIMÔNIO DA EXECUTADA RECUPERANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de processamento da recuperação judicial ostenta natureza extraconcursal, o que não retira a competência exclusiva do juízo
recuperacional
para controlar a prática de atos constritivos contra o patrimônio da
recuperanda
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022384-88.2022 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

No caso em apreço,
ainda que o Banco do Brasil S.A. alegue a
extraconcursalidade
de seu crédito e que os valores em espécie não podem,
à luz do art.
49, § 3º, da LRF, ser considerados essenciais à atividade produtiva do grupo recuperando, fato é que a conduta de retenção dos valores, durante o
stay

period

e sem qualquer controle pelo Juízo Universal, caracteriza nítida afronta ao instituto regido pela Lei nº 11.101/2005, além de violar o
par conditio
creditorum
, pois permite que um credor se satisfaça isoladamente, à margem das regras do procedimento
recuperacional
.

Destaco, por oportuno, que
a
discussão acerca da sujeição – ou não – do crédito aos efeitos da recuperação judicial não pode ser aprofundada na via estreita do agravo de instrumento
, devendo a questão resolvida na via adequada, qual seja: incidente de impugnação de crédito no juízo da recuperação judicial.

Dessa forma, após minuciosa análise dos elementos constantes nos autos, nos estritos limites deste procedimento de cognição
sumária, não se verifica qualquer desacerto na decisão objurgada, a qual deve ser mantida
incólume
.

Ante ao exposto
,

em consonância ao parecer ministerial,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
,
mantendo
o
decisum
recorrido
por este e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025